Tribunal: TJMT
Processo: 1010701-80.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010701-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MARIA ANUNCIACAO SILVA GONCALVES - CPF: 983.217.061-34 (RECORRIDO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – PERÍODO FESTIVO DE RÉVEILLON – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTES – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica por período superior a 98 horas consecutivas, englobando datas relevantes como o Réveillon, caracteriza falha grave na prestação de serviço essencial, gerando dano moral presumido (in
re

ipsa
).

A responsabilidade da concessionária de serviços públicos é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), dispensando a comprovação de culpa. Cabe à fornecedora a demonstração de excludentes de responsabilidade, como força maior ou culpa exclusiva de terceiros, ônus que não foi satisfeito nos autos.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais, fixado em R$ 6.000,00
(seis mil)
, atende aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, considerando a gravidade da falha e a função pedagógica da reparação.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, contra sentença que deu
parcial
procedência ao pedido inicial,
nos seguintes termos:

Diante do exposto, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para CONDENAR, a Reclamada ENERGISA/MT, a pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

A parte recorrente requer a reforma da sentença, buscando a improcedência do pedido indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, insurgindo-se contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por MARIA
ANUNCIAÇÃO SILVA GONÇALVES, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais em virtude de interrupção do fornecimento de energia elétrica.

A sentença recorrida
está
solidamente fundamentada na responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal e nos artigos 6º e 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A responsabilidade da recorrente, como fornecedora de serviços essenciais, decorre da simples falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano alegado.

O dano moral, nos casos de interrupção de serviços essenciais, é presumido (in
re

ipsa
), sendo desnecessária a prova do prejuízo anímico. No caso dos autos, restou comprovada a falha na prestação do serviço pela recorrente, conforme demonstrado na interrupção do fornecimento de energia por período significativo e ausência de justificativa robusta para o atraso no restabelecimento.

A recorrente argumenta que a interrupção se deu por caso fortuito ou força maior, decorrente de eventos externos, como cabos partidos e dificuldades de acesso, alegando, ainda, que tomou todas as medidas necessárias para restabelecer o fornecimento em tempo razoável. Contudo, os documentos juntados não são suficientes para comprovar que tais eventos, se verdadeiros, afastam sua responsabilidade, considerando que a falha na prestação do serviço foi prolongada e não devidamente justificada.

O valor arbitrado a título de danos morais, no importe de R$ 6.000,00
(seis mil)
, mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso concreto, considerando o caráter essencial do serviço, a extensão do dano e a função pedagógica da condenação. A fixação respeita os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, não configurando enriquecimento ilícito da parte autora, como alegado pela recorrente.

A interrupção prolongada e sem aviso prévio foi reconhecida como evento suficientemente grave para configurar dano moral, sendo este presumido (in
re

ipsa
) em casos de falhas desse tipo.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDORA ADIMPLENTE - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESTABELECIMENTO SOMENTE APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A recorrida não conseguiu comprovar a legalidade do corte de energia, não se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 373, II do CPC.

2. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito causador de dano moral.

3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
.

4. Quantum indenizatório fixado em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1031813-08.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma Recursal, Julgado em 22/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024).

O recurso interposto pela
Energisa
não trouxe novos argumentos capazes de desconstituir as provas apresentadas ou de afastar a conclusão de responsabilidade objetiva da concessionária. A alegação de caso fortuito foi corretamente afastada na sentença, uma vez que o evento era previsível e não houve demonstração de medidas adequadas para mitigar os prejuízos causados.

Mantém-se, portanto, a sentença em todos os seus termos, uma vez que ela encontra respaldo jurídico, doutrinário e jurisprudencial, e atende de forma justa às peculiaridades do caso concreto

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se os termos da sentença, conforme prolatad
a,
nos moldes do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em
15% (quinze por cento) sobre o da condenação
, nos termos do art. 85, §8° e §8º-A,

ambos,

do

CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024